Tribunal: TJPA
Processo: 0801985-45.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801985-45.2021.8.14.0009

APELANTE: JOELMA CORREA MONTEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO
DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO DO VEÍCULO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.

AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE USO DA MOTOCICLETA NO LOCAL DA SUPOSTA INFRAÇÃO COMETIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA PELA PROVA PRODUZIDA PELO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1 - Compulsando os autos e as provas juntadas pela parte autora, não vislumbro motivos para reforma da sentença, considerando que não trouxe aos autos provas inequívocas que pudesse ilidir a presunção de legitimidade do ato do agente público que registrou a infração de trânsito. Assim, caberia à apelante provar o alegado, de que seu veículo não estava na cidade de Bragança/PA, quando do cometimento da infração descrita no Auto de Infração de Trânsito D800082055.

2 - Ocorre que o único documento que objetiva provar o alegado é documento particular, produzido unilateralmente, o “Relatório de deslocamentos e paradas do veículo OTF8981”, emitido pela empresa SOS Rastreamento 24HS Castanhal (ID 14087534). Ainda assim, o relatório demonstra que a motocicleta estava na cidade de Castanhal as 09:41h, porém depois desse horário não há mais registros, portanto, não há como saber se houve o deslocamento para a cidade de Bragança, de forma que não demonstra de forma inequívoca, que o veículo estaria no Município de Castanhal, no dia 25/10/2018, às 11:30h. Contudo, ao ser intimada para especificar eventuais provas que pretendesse produzir, a recorrente quedou-se inerte, apesar de regularmente intimada.

3 - Portanto, face ao princípio da Presunção de Legitimidade dos atos administrativos e à obrigação da parte provar o alegado, tem-se que a pretensão de declarar a nulidade do auto de infração em questão não merece acolhida.

4 -

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Apelação e negar- lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOELMA CORREA MONTEIRO
contra Sentença proferida em
AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
, que julgou improcedente o pedido.

Em síntese, consta da inicial, que a Requerente é proprietária de uma motocicleta Motoneta Honda Biz 125 EX/VERMELHA/PASSAGEIRO, placa OTF-8981, Castanhal – PA, Código RENAVAM 508777119, conforme documento anexo.

Afirma que recebeu notificação de penalidade de nº 0000166901, na data de 25/10/2018, às 11h30min, na Avenida Naz Ferreira com Travessa D, no municípo de Bragança - PA, sendo autuada por pelo agente de trânsito, por supostamente “Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem capacete”, o que configuraria, portanto, a infração prevista no art. 244, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Defende que, conforme comprova o documento de rastreamento de sua motocicleta juntado aos autos, a Autora nunca esteve na cidade de Bragança a esse dia e horário indicado na notificação pois, a moto estava na cidade de Castanhal conforme o comprovado.

Relata que teria comprovado que interpôs recurso da notificação de penalidade, entretanto, no início do mês de janeiro de 2020, a Requerente ao tentar imprimir o boleto para pagamento do licenciamento do ano atual foi surpreendida pela cobrança de tal infração vinculada ao seu licenciamento.

Discorre que não teve a resposta de seu recurso no auto de infração que lhe autuou com a aplicação da multa no importe de R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) com penalidade GRAVISSÍMA (07 pontos na carteira de habilitação), não sabendo se foi sequer julgado.

Defende que o Requerido em nenhum momento notificou a Requerente, informando-lhe a improcedência ou procedência do recurso, logo, a situação vivida pela Autora é de que houve cerceamento de defesa, o que lhe prejudicou e vem ocasionando transtornos, principalmente financeiro, já que está sendo condicionado o pagamento do licenciamento atual em conjunto com a multa em combate.

Diante disso, requereu que seja concedida a restituição em dobro do pagamento da multa, no valor total de R$ 592,80 (quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), tendo em vista que o valor da infração foi de R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), e que seja julgada totalmente procedente a presente ação.

O pedido de inversão do ônus da prova foi INDEFERIDO.

O Requerido apresentou contestação, argumentou na preliminar da inépcia da inicial e no mérito refutou os fatos alegados pelo autor.

O autor não se manifestou a respeito de provas.

O requerido apresentou manifestação.

Em sentença, o juízo de 1º grau decidiu nos seguintes termos:

“DO DISPOSITIVO

Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Condeno a autora nas custas e despesas processuais e condeno-a em honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor atualizado da causa, SUSPENDENDO a exigibilidade da cobrança pelo lapso de 05 anos.

Transitado, arquive.

P.R.I.C.”

Irresignada, a autora apresentou o presente recurso de apelação, alegando novamente que o “Relatório de deslocamentos e paradas do veículo OTF8981”, emitido pela empresa SOS Rastreamento 24HS Castanhal, Boletim de Ocorrência, e comprovante do protocolo do Recurso são provas dos fatos alegados na inicial.

Alega que nas autuações onde não há abordagem do condutor, há extrema dificuldade de comprovação de um fato negativo, ou seja, de que a recorrente não se encontrava no local da autuação. Assim, postula que seja aceito como prova o relatório de rastreamento do veículo expedido pela empresa SOS Rastreamento Castanhal, que indica que o veículo estaria em outro local na mesma data e horário da autuação.

O recorrido ofereceu contrarrazões, alegando que não cabe a reforma da sentença, vez que, de fato, não há provas nos autos do alegado pela autora. Aduz ainda que os atos administrativos se presumem verdadeiros em razão da “presunção de legitimidade” dos atos administrativos.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou
pelo conhecimento do Recurso de Apelação e pelo seu desprovimento, mantendo-se in totum a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente,
a querela se resume à hipótese de cometimento de
infração
de trânsito pela condutora, ora proprietária da
motocicleta Motoneta Honda Biz 125 EX/VERMELHA/PASSAGEIRO, placa OTF-8981, Castanhal – PA, Código RENAVAM 508777119
. Esse, por sua vez, assevera a ilicitude do ato pois, naquele instante, estava noutro local da cidade.

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, não vislumbro motivos para reforma da sentença, considerando que a autora não trouxe aos autos provas inequívocas que pudessem ilidir a presunção de legitimidade do ato do agente público que registrou a infração de trânsito no Município de Bragança.

De acordo com a distribuição do ônus da prova, cabe à apelante provar que seu veículo não estava na cidade de Bragança/PA, quando do cometimento da infração descrita no Auto de Infração de Trânsito D800082055. Ocorre que o único documento que objetiva provar o alegado é documento particular, produzido unilateralmente, qual seja, o “Relatório de deslocamentos e paradas do veículo OTF8981”, emitido pela empresa SOS Rastreamento 24HS Castanhal (ID 14087534).

Ora, não há como se afirmar a higidez de tal documento e tampouco dos seus registros, considerando que o GPS não necessariamente está conectado a moto de placa OTF8981, podendo ser colocado em qualquer veículo, a depender do modelo. Ainda que assim não fosse, o referido relatório demonstra que o GPS marcou que a motocicleta estava na cidade de Castanhal no dia 25/10/2018 às 09:41h, porém depois desse horário não há mais registros, portanto, não há como saber se houve o deslocamento para a cidade de Bragança, ou mesmo se o GPS foi desligado, de forma que a simples juntada de relatório emitido pela empresa contratada pela autora para rastreamento, não demonstra de forma inequívoca, que o veículo não estaria no Município de Bragança, no dia 25/10/2018, às 11:30h.

Ressalte-se que, ao ser intimada para especificar eventuais provas que pretendesse produzir, a recorrente quedou-se inerte, dando-se por satisfeita com a prova apresentada nos autos.

Desta feita, face ao princípio da Presunção de Legitimidade dos atos administrativos e a obrigação da parte provar o alegado, tem-se que a pretensão de declarar a nulidade do auto de infração em questão não merece acolhida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ATO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Agravante objetiva a retirada da restrição que recai sobre o veículo em decorrência da lavratura de cinco autos de infração. 2. Constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que deve ser retirada a restrição decorrente da lavratura dos autos de infração, isso porque as alegações acerca da negativa da autoria das infrações de trânsito e provas apresentadas são unilaterais e não desconstituem de plano a presunção de veracidade e legitimidade das autuações. 3. Inexistindo argumentação suficiente para desconstituir os atos do órgão de trânsito, deve ser mantida a decisão agravada, notadamente em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário. 4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813606-32.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023 )

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Alegação de não cometimento da infração prevista no art. 252, VI, do CTB ("dirigir veículo utilizando-se de telefone celular"). Documentação juntada insuficiente para ilidir a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração. Desatendimento do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10159551320178260114 SP 1015955-13.2017.8.26.0114, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 13/02/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2020)

Assim, a autora não conseguiu demonstrar de forma cabal o direito alegado, não juntando nos autos evidências capazes de afastar a legalidade dos atos administrativos ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, do CPC.

Por fim, ausente ato ilegal, inexiste dever de indenizar, de forma que deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/05/2024